Tribunal: TJES
Processo: 0016144-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016144-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO PIRES BERTULANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que deu provimento ao recurso da defesa para reconhecer o direito do réu à detração do período de recolhimento noturno e fixar o regime inicial aberto. O órgão ministerial alega omissão e contradição quanto à análise da suficiência dos elementos concretos para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, sem afastá-la por completo, diante da existência de indícios de maior envolvimento do réu com a traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já decidida.

4- O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mantendo a sua incidência na fração mínima de 1/6, com base na quantidade de droga apreendida e na existência de balanças de precisão, afastando, portanto, a alegada omissão.

5- Eventual afastamento do redutor, como sugerido pelo Ministério Público, não pode ser acolhido em recurso exclusivo da defesa, por configurar reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6- Não há contradição interna no julgado, pois a consideração de elementos que indicam maior envolvimento na traficância não obriga, necessariamente, ao afastamento do redutor, mas apenas à modulação de sua fração, como já procedido pelo acórdão.

7- O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos declaratórios, tampouco autoriza reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- É incabível a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

2- A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima, com base em elementos concretos do caso, não configura omissão nem contradição.

3- Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado implica reformatio in pejus, sendo vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.090.328/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 842.700/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o acórdão que deu provimento ao apelo da defesa para
reconhecer o direito do réu à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno e fixar o regime inicial de cumprimento aberto.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta omissão relevante e contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a presença de elementos concretos e robustos que demonstram o maior envolvimento do réu com a traficância, não analisa de forma adequada e explícita se tais elementos não seriam suficientes para afastar, por completo, a incidência da referida causa de diminuição (id. 13205720).

Nas contrarrazões, a defesa requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 13354975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o acórdão que deu provimento ao apelo da defesa para
reconhecer o direito do réu à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno e fixar o regime inicial de cumprimento aberto.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta omissão relevante e contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a presença de elementos concretos e robustos que demonstram o maior envolvimento do réu com a traficância, não analisa de forma adequada e explícita se tais elementos não seriam suficientes para afastar, por completo, a incidência da referida causa de diminuição (id. 13205720).

Nas contrarrazões, a defesa requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 13354975).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro qualquer omissão ou contradição, eis que incabível o afastamento redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 já que houve apenas recurso da defesa pleiteando a reforma da sentença a fim de fosse aplicada a fração máxima de 2/3.

Vejamos parte do julgado:

“(...) Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Não se pode olvidar que a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

No caso, o magistrado reconheceu o redutor na fração de 1/6 considerando a quantidade de droga e a apreensão de duas balanças de precisão, o que se revela correto já que demonstra um maior envolvimento na traficância (...)”

Como visto, no caso, houve apenas recurso exclusivo da defesa, razão pela qual eventual afastamento do tráfico privilegiado implicaria em reformatio in pejus, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)" (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é cediço que a reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.090.328/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) GRIFEI.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.